Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706261-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCA SHERLLEN MORAES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo 3a da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos no 0702295-62.2021.8.07.0001, determinou emenda à inicial para que o agravante apresente o comprovante de pagamento do IPTU cobrado na execução ou decote tais valores da planilha de cálculo apresentada. Inconformada, a agravante assevera que busca o cumprimento, por meio da execução de título executivo extrajudicial, de obrigação líquida, certa e exigível, cuja previsão de pagamento do IPTU encontra-se expressa na Clausula III do contrato de aluguel. Discorre sobre a desnecessidade de comprovação do pagamento do IPTU para sua inclusão na planilha da execução. Junta precedentes para amparar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal sob a alegação de que vem sendo obstada em prosseguir com a demanda na origem, em razão da exigência do juízo de piso. Preparo realizado (Id. 23702994 e 23702995). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, antevejo a verossimilhança da alegação da agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico. O contrato de aluguel firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, de forma que as obrigações ali descritas compõem a formação do título. Assim, entendo que caso a parte executada venha a discordar dos valores apontados em decorrência do contrato, poderá se valer dos meios de defesa próprios da fase executiva. Portanto, ao meu sentir, não cabe ao juízo de origem, em substituição à defesa, reconhecer possível excesso de execução, sobretudo quando os valores estão lastreados no título. Não vislumbro, inclusive, qualquer possibilidade de prejuízo à parte executada nessa fase processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo de piso que dê prosseguimento no feito executivo, nos termos da planilha de cálculo apresentada à inicial, com a inclusão dos valores referentes ao IPTU. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão à parte agravada. Brasília, 2 de março de 2021 18:13:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator